Tribunal: TJBA
Processo: 8028319-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028319-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s): FABIANA TEIXEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, ANA LUISA SILVA MARTINS, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: VALDEMIR DA SILVA JUNIOR

Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS - OPERAÇÃO, PROJETOS, OBRAS, COMERCIAL (CARGO 2049) NO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2015. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. O STF, no julgamento do RE nº 598.099, sob a sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento de existir direito à nomeação, em homenagem à segurança jurídica, à boa fé e à proteção da confiança aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público, sendo esta a precisa hipótese dos autos.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
A
gravo de Instrumento
nº.
8028319-55.2022.8.05.0000
, em que figura como
A
gravan
te
COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAG
Á
S
e como
A
gravado

VALDEMIR DA SILVA JUNIOR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da
Tereceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.